Tribunal: CARF
Processo: 18471.000787/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000787/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.940 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL DR BALBINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. CFL 35.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de apresentar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis na forma estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização sujeita-se à penalidade
prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000787/2008-94
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000787/2008-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis na forma estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-21.757 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJO1), transcritos a seguir
(processo digital, fls. 176 a 178):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.169.112-5, CFL 35), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 25/06/2007, no montante de R$ 25.097,54.
2.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 17), a empresa deixou de apresentar:
a) Arquivo digital da escrituração contábil, com base no art. 8o da Lei no 10.666 de
08/05/2003; b) Contratos de prestação de serviços firmados, no período auditado, com
as empresas Sinais Vitais Enfermeiros Associados Ltda e Emcasa Reabilitação Terapia
Intensiva Ltda, embora notificada para tal, através de competente Termo de Inicio da
Ação Fiscal – TIAF, datado de 01/02/2008 e Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD datados de 18/03/2008 e 07/05/2008 (fls. 08/14). Tal fato constitui
infração ao artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/1991 e ao artigo 8o, da Lei 10.666/2003,
combinados com o artigo 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto 4.729/2003)
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999;
2.1.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da
Lei no 8.212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373, do mesmo RPS,
atualizada pela Portaria MPS no 77, de 11/03/2008, publicada no DOU de
12/03/2008, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 19);
2.2.
Não foi configurada a circunstância atenuante prevista no artigo 291, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
entretanto, consta a existência de autuação por falta de apresentação de
documentos em ação fiscal anterior, com crédito liquidado em 29/10/2004. A
prática de nova infração constitui circunstância agravante conforme disposto no
parágrafo único do art. 290 do RPS, pelo que foi aplicada a gradação da multa
nos termos do inciso IV do art. 292 do mesmo Regulamento.
DA IMPUGNAÇÃO
3.
Inconformada com a autuação, a interessada manifestou-se às fls. 25/32,
trazendo as alegações a seguir reproduzidas em síntese:
3.1.
Que a contribuinte de um total de 105 solicitações, teria deixado de
atender três delas, em especial não apresentando os contratos firmados com
Emcasa Reabilitação e Terapia Intensiva e Sinais Vitais Enfermeiros Associados
Ltda., bem como o arquivo digital da escrituração contábil;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000787/2008-94

3.2.
em relação à solicitação para apresentação do “arquivo digital da
escrituração contábil”, é de se registrar, primeiro, que essa acusação fiscal não
está em conformidade com a realidade, pois todos os arquivos digitais
pertinentes, assim como os documentos contábeis solicitados, foram colocados à
disposição da autoridade lançadora, que procedeu ao exame de todo
documentário no estabelecimento da autuada;
3.3.
somente no TIAF foi solicitada a apresentação desses arquivos, não
tendo sido reiterada tal solicitação nos TIAD seguintes, o que teria ocorrido caso
os mesmos não tivessem sido disponibilizados à autoridade lançadora;
3.4.
não há se falar, outrossim, em desatendimento às solicitações para
apresentar os contratos Emcasa Reabilitação e Terapia Intensiva e Sinais Vitais
Enfermeiros Associados Ltda., pois tanto foram os mesmos disponibilizados à
autoridade lançadora que a mesma lavrou autos de infração para exigir o
pagamento da retenção de 11% devida na forma de Lei 9.711;
3.5.
não bastasse o acima alegado, já suficiente para demonstrar a
improcedência da autuação, é necessário registrar que o contrato firmado pela
contribuinte com a empresa Emcasa Reabilitação e Terapia Intensiva refere-se
aos meses de novembro de 2002 a março de 2003, período atingido pela
decadência;
3.6.
requer que seja julgado improcedente o lançamento e cancelado o auto
de infração e, caso se entenda pelo não acolhimento do pedido acima, requer seja
o lançamento julgado parcialmente improcedente, para que o valor da penalidade
aplicada seja reduzido ao mínimo legal, nos termos do art. 292, I, do RPS.
4.
Em face da caracterização de grupo econômico, as empresas solidárias
HEALTHINVEST Empreendimentos e Participações S/A e EFE Empreendimentos e
Participações S/A, foram cientificadas do Auto de Infração (fls. 21/22), não
apresentando impugnação.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 172 a 184):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2004
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do INSS, na forma por ele estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Incorre na referida infração àquele que deixa de apresentar contabilidade, em meio
digital, nos formatos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB).
Decadência parcial - efeitos.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000787/2008-94

O reconhecimento de decadência parcial não interfere na aplicação da penalidade que
é única para este tipo de infração.
Lançamento Procedente em Parte
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da
impugnação, reconhecendo que o crédito referente à competência 11/2002 e àquelas que lhe são
anteriores foi atingido pela decadência prevista no art. 173, inciso I, doo CTN. Confira-se nos
excetos daquela decisão, que ora transcrevo (processo digital, fls. 180):
10.
Entretanto, em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória,
exigível mediante lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, I do CTN, hipótese em
que o prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
[...]
12.
Considerando que a autuação ocorreu em 02/06/2008, conclui-se que as
competências do período de 12/2002 a 12/2004, não foram atingidas pela decadência,
nos termos do artigo 173, I do CTN, ou seja, o lapso temporal retroativo a 5 (cinco)
anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 192 a 212).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/03/2009
(processo digital, fl. 186), e a peça recursal foi interposta em 24/04/2009 (processo digital, fl.
192), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000787/2008-94

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Do mérito
14.
Deflui da análise do Relatório Fiscal da Infração (fls. 17) que a empresa deixou
de apresentar o arquivo digital de sua escrituração contábil e os contratos de prestação
de serviços firmados, no período auditado, com as empresas Sinais Vitais Enfermeiros
Associados Ltda e Emcasa Reabilitação Terapia Intensiva Ltda, embora devidamente
notificada para tal.
15.
A situação acima descrita configura infração ao art. 32, III, da Lei no 8.212/1991,
bem como ao disposto no artigo 225, III, e § 22, do RPS/1999, de natureza cogente que
expressamente determinam:
Lei 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ao Departamento
da Receita Federal – DRF todas as informações cadastrais financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. (Secretaria da Receita Federal,
conforme Lei no 8.490, de 19/11/1992)
Decreto 3.048/1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
(...)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000787/2008-94

§22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é
obrigada a arquivar e conservar devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização. (Acrescentado pelo Decreto no 4.729, de 09/06/03,
ver art. 8o da MP 83/02, convertida na Lei no 10.666/03)
16.
O art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999, estabelece os requisitos de validade do auto de infração:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de
sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação
dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)
17.
Alega a impugnante que não houve desatendimento às solicitações para
apresentar os documentos, pois todos os arquivos digitais e contratos foram colocados à
disposição da autoridade lançadora, tanto que a mesma lavrou autos de infração para
exigir o pagamento da retenção de 11% devida na forma da Lei 9.711. No entanto,
conforme consta dos autos, os arquivos digitais não foram apresentados e, quanto aos
contratos de prestação de serviços, apenas os de período posterior ao fiscalizado foram
apresentados. Com relação aos citados autos de infração (AI no 37.169.108-7 e AI no
37.169.109-5), cabe esclarecer que os mesmos foram apurados a partir dos valores das
notas fiscais lançadas em sua contabilidade.
18.
Importante esclarecer que trata o presente processo de litígio tributário, em que
se discute a ocorrência de infração a uma obrigação acessória que, a teor do art. 113, §
2o, do CTN, decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, não
se perquirindo a existência de dolo ou culpa, nem se confundindo com a obrigação
principal de recolher o tributo, cuja previsão está assentada no art. 113, §1o, do CTN.
19.
No que se refere à obrigação tributária principal ou acessória, a vontade das
partes envolvidas é irrelevante. Conforme dispõe Hugo de Brito Machado
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 144):
“a obrigação tributária é uma obrigação legal por excelência. Decorre
diretamente da lei, sem que a vontade interfira no seu nascimento. A lei cria o
tributo e descreve a hipótese em que o mesmo é devido. Basta que essa hipótese
aconteça, tornando-se concreta, para que surja a obrigação tributária, sendo
absolutamente irrelevante, a vontade das pessoas envolvidas.”
20.
Além do mais, alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas em
respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
tributário. A partir do momento que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus
de comprovar as alegações trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a teor do artigo
16 do Decreto no 70.235/1972. No presente caso, o que se verifica é que não foi trazida
aos autos, nenhuma razão subsistente nem ao menos foi juntada documentação que a
justificasse.
21.
Pelo exposto, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo por base o que prescreve o art. 32, III, da Lei no
8.212/1991 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3048/1999, observando-se que a infração foi identificada, explicitado o dispositivo legal
infringido e a multa aplicada, pelo que PROCEDENTE a autuação.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000787/2008-94

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 264
DF CARF MF
Original